Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-14.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência com consequente apelo dos embargados. Parte embargada que pretende a execução de "Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Mútuo e Outras Avenças" celebrado para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário. Contrato celebrado no seio de operação complexa, que envolve outros instrumentos. CONTRATOS COLIGADOS POR CLÁUSULA EXPRESSA.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência com consequente apelo dos embargados. Parte embargada que pretende a execução de "Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Mútuo e Outras Avenças" celebrado para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário. Contrato celebrado no seio de operação complexa, que envolve outros instrumentos. CONTRATOS COLIGADOS POR CLÁUSULA EXPRESSA. Aditamento ao Contrato de Mútuo que expressamente prevê que nenhum dos contratos que integra a operação poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente. UNIDADE DE INTERESSES ECONÔMICOS. Relação de interdependência evidenciada. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. A execução não está amparada em título executivo extrajudicial. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Obrigações que dependem de prova de seu (in)adimplemento, não cabendo essa providência em processo de execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.